Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio. Lesão corporal. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra das vítimas. Princípio da consunção. Agravante. Fração.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações das vítimas, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvidas, não deixam dúvidas de que o réu invadiu o domicílio, ameaçou e ofendeu a integridade física de uma delas e ameaçou a integridade física da outra, deve ser mantida a condenação.
3 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
4 – Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
5 - Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, demonstrado que o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada uma das infrações penais - violação de domicílio, lesão corporal, ameaça e vias de fato -, não constituindo qualquer uma delas meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7 – Apelação provida em parte.